Tribunal: TJSP
Processo: 2000654-16.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.990, DE 11 DE AGOSTO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, QUE "PREVÊ, NO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, OFERTA AOS USUÁRIOS DE ACESSO GRATUITO À INTERNET SEM FIO E DÁ PROVIDÊNCIA CORRELATA".
SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, INCUMBINDO AO PODER EXECUTIVO A SUA FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO - ATO TÍPICO DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.990, DE 11 DE AGOSTO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, QUE "PREVÊ, NO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, OFERTA AOS USUÁRIOS DE ACESSO GRATUITO À INTERNET SEM FIO E DÁ PROVIDÊNCIA CORRELATA".
SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, INCUMBINDO AO PODER EXECUTIVO A SUA FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO - ATO TÍPICO DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO EXERCÍCIO E CONTROLE CABE AO ALCAIDE - VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL - DIPLOMA NORMATIVO, ADEMAIS, PASSÍVEL DE INTERFERIR NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO - AFRONTA AOS ARTIGOS 5o, 47, INCISOS II, XIV E XIX, LETRA 'A', 119, E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
AÇÃO PROCEDENTE.